Tribunal: STF
Processo: Rcl 84982
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Sérgio Valério Filippi contra sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Federal de Santo André/SP, nos autos do processo 501581229.2019.4.03.6105, que julgou liminarmente improcedente o pedido. A reclamação também é dirigida contra acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal Regional de 3 Região TRF3, que manteve a sentença recorrida, aplicando o julgamento da ADI 5090 e a modulação de seus efeitos, com a atribuição de efeitos ex nunc a partir de 17/06/2024 para a remuneração das contas vinculadas do FGTS.



    O reclamante alega que o paradigma do Supremo Tribunal Federal descumprido foi a medida cautelar proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090/DF. Essa decisão, emanada pelo Ministro Luís Roberto Barroso, teria determinado a suspensão de todos os processos que tratassem da rentabilidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) até o julgamento de mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    O descumprimento ocorreu porque o Juízo da 2ª Vara Federal de Santo André/SP, em vez de suspender o processo do reclamante, que questionava a remuneração do FGTS, julgou o pedido liminarmente improcedente e condenou o reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais. A decisão teria sido proferida enquanto a determinação de suspensão nacional da ADI 5090/DF estava em vigor. Posteriormente, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) manteve a sentença, também em alegada violação à referida medida cautelar.



    Por essas razões, o reclamante pede a procedência do pedido para que sejam cassadas as decisões reclamadas.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Sem razão o reclamante.



    Transcrevo a ementa do acórdão de origem que manteve a sentença de improcedência do pedido (eDoc. 5 - fls. 13-14):



    "CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TR. ADI 5090 JULGADA PELO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFEITO VINCULANTE EM RELAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO, PODER EXECUTIVO E ADMINISTRAÇÃO, NA QUAL SE INSERE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 102, PARÁGRAFO 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplicação ao presente caso do recente julgamento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade - ADI 5090, em sede de Repercussão Geral, na sessão plenária realizada em 12/06/2024, e, por maioria de votos, nos termos do voto médio da lavra do i. Min. Flávio Dino, Redator para o acórdão, foi julgado parcialmente procedente o pedido, bem como da modulação dos seus efeitos. Houve a atribuição de efeitos ex nunc, isto é, a contar da data de publicação da ata de julgamento, que se deu em 17/06/2024, para a remuneração das contas vinculadas na forma legal. 



    2. Considerando que o novo regramento estabelecido pela Suprema Corte para a correção monetária do saldo de contas vinculadas do FGTS terá efeito ex nunc, como já mencionado no presente voto, somente a partir da data de publicação da ata de julgamento (17/06/2024) é que os efeitos deverão ser aplicados aos saldos de FGTS.



    3. Desse modo, até a data de 16/06/2024, a remuneração das contas vinculadas ao FGTS será realizada pela sistemática anterior e somente a partir de 17/06/2024 será aplicada a tese definida no julgamento da ADI n. 5090.



    4. A CEF deve aplicar a recomposição administrativa a partir da data do julgado do E. STF citado acima, tendo em vista que a ADI possui efeito vinculante em relação ao Poder Judiciário, Administração e Poder Executivo em atuação oficial, sendo estes órgãos obrigados a cumprir a decisão e a agir de acordo com que fora determinado, nos termos do artigo 102, parágrafo 2º, da Constituição Federal.



    5. Caso a recomposição em questão não seja concretizada pela CEF, a parte autora poderá ingressar com ação e então pleitear que se aplique o decidido a partir da data de 17/06/2024."



    O acórdão reclamado foi proferido na sessão de julgamento do dia 28/11/2024 (eDoc. 4 - fl. 153), quando já não mais estava vigente a ordem de suspensão dos processos sobre a correção do FGTS, uma vez que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito da ADI 5090 em 12/06/2024.



    A suspensão determinada anteriormente pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso, por meio de decisão cautelar na ADI 5090, tinha como objetivo evitar decisões conflitantes até a manifestação definitiva do Plenário da Corte. No entanto, com o julgamento de mérito da ação direta, a medida suspensiva perdeu sua razão de existir, pois a controvérsia foi definitivamente solucionada pelo STF.



    Por fim, ainda que se admitisse, em tese, algum vício na prolação da sentença em momento em que vigente a ordem de suspensão determinada na medida cautelar da ADI 5090, tal circunstância se mostra irrelevante para o deslinde da presente reclamação. Isso porque a decisão de primeiro grau foi integralmente substituída pelo acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, proferido em 28/11/2024, quando já não mais subsistia a ordem de suspensão nacional dos feitos. 



    Com o julgamento de mérito da ADI 5090 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 12/06/2024, e a subsequente publicação da ata em 17/06/2024, extinguiu-se a eficácia da decisão cautelar anteriormente concedida, de modo que o acórdão recorrido foi prolatado em plena consonância com o comando vinculante desta Corte.



    Portanto, não houve usurpação de competência ou desrespeito à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte, razão pela qual não se configura hipótese de cabimento da reclamação constitucional, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil c/c o art. 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal. 



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente